Tribunal: TJBA
Processo: 8017342-26.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017342-26.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: KELLY CRISTINE CERQUEIRA DE BRITTO

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 1013, §3º, II, DO CPC. POSSIBILIDADE DO JULGADOR ANULAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS.

CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. INCIDÊNCIA DAS TAXAS PRATICADAS NO MERCADO AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSGINÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PARCELAS DESCONTADAS REVERTIDAS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM VALOR ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NOS TERMOS CONTRATADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA SUPORTADA PELO APELADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. DANO MORAL EXISTENTE. DEVIDA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. FIXAÇÃO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), CONFORME PRECEDENTES DESTA CÂMARA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM A SÚMULA 362 DO STJ. JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ART. 405 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ANULOU O NEGÓCIO JURÍDICO, CONVERTENDO O CONTRATO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8017342-26.2020.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelante
BANCO MASTER S/A
e
como Apelada
KELLY CRISTINE CERQUEIRA DE BRITTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA